Tribunal: TJPA
Processo: 0878357-66.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0878357-66.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: RAIMUNDO EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA

RECORRIDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

1. Do exame dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente a aposentadoria. Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei

Orgânica do Município de Belém e artigo 169 da Lei 7.502/1990.

2. Nesse cenário, devido o afastamento do servidor após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente. Assim, entendo que decidiu com acerto o Juízo de 1º Grau, devendo a sentença ser integralmente confirmada.

3. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº
0878357-66.2020.8.14.0301
da Comarca de Belém/PA.

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

conhecer da Remessa Necessária e confirmar a sentença reexaminada integralmente,
nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara da Fazenda Pública da Capital
que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
RAIMUNDO EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA
concedeu a segurança.

Em peça inicial, o Autor narra ser servidor público municipal, Professor licenciado pleno, matrícula 0180769-014, admitido em 08/02/1996, por meio do Decreto nº 28.389/96 – PMB de 07/03/1996, lotado na Escola Municipal Liceu Escola Mestre Raimundo Cardoso.

Afirmou que na data de 11/11/2019 protocolou junto à
Secretaria Municipal de Educação pedido de aposentadoria proporcional por idade, conforme processo nº 25008/2019
, anexado aos autos.

Ocorre que, desde então, o processo administrativo tramitava sem resposta, perfazendo mais de 11 (onze) meses dias de inércia da Administração.

Alegou ter direito líquido e certo, corroborado pela autorização legal prevista na Lei Orgânica do Município, tendo seu direito prejudicado por ato da administração, nesse caso, por omissão.

Requereu liminarmente o afastamento de suas atividades até o deferimento ou não do pedido administrativo, com base no artigo 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município e, no mérito, pediu a confirmação da medida liminar.

O juízo a quo indeferiu a liminar pleiteada, conforme decisão de ID. 5205181.

A autoridade coatora, apresentou informações requerendo a denegação da ordem, alegando, para tanto, que não há qualquer violação a direito líquido e certo. (ID. 5205188)

Em sentença, o Juízo de primeiro grau concedeu a segurança almejada (ID. 5205196), nos seguintes termos:

“Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, concedendo a liminar pleiteada, para determinar que o SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BELEM afaste imediatamente o Impetrante do exercício de suas atividades funcionais até a conclusão do processo administrativo de aposentadoria e sem prejuízo de sua remuneração”.

Ausente recurso voluntário, subiram os autos por força da Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau, por meio do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, emitiu parecer pela manutenção
in totum
da sentença (ID 5302877).

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária, passo a apreciá-la.

O cerne da questão está em verificar o acerto da sentença de primeiro grau que concedeu a segurança, determinado que o Secretário Municipal de Educação do Município de Belém afastasse imediatamente o servidor do exercício de suas atividades funcionais até a conclusão do processo administrativo de aposentadoria e sem prejuízo de sua remuneração.

Com a leitura dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente aposentadoria (ID. 5205179).

Sendo que, há época do requerimento administrativo, contava com 23 anos, 08 meses e 06 dias de contribuição e efetivo exercício do magistério, conforme documentos colacionados (ID 5205175 - Pág. 15).

Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei

Orgânica do Município de Belém e art. 169 da Lei 7.502/1990:

“Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos: (REDAÇÃO ORIGINAL)

XXVIII – não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Art. 169
-
Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, na forma da lei
.”

Além disso, a Constituição Federal prevê em seu ordenamento jurídico a razoável duração do processo como direito fundamental, com o fim de que haja agilidade no trâmite dos procedimentos instaurados no país:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Assim, observa-se que ao procedimento administrativo também se aplica a exigência de que o processo tenha duração razoável, como já assentado na jurisprudência:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tanto no âmbito judicial como no administrativo. Tendo em vista previsão legal específica quanto ao tempo de tramitação do requerimento administrativo, cabível a fixação de prazo para a conclusão do processo administrativo. (TRF4 5012989-12.2017.4.04.7112, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 18/04/2018)”

Portanto, não é razoável que o servidor, tendo cumprindo todos os requisitos para aposentadoria, fique à mercê da Administração Pública indefinidamente para que tenha seu direito garantido, sobretudo pela demora na análise do pleito se arrastar por tanto tempo por desídia da Administração.

Ante o exposto,
EM REMESSA NECESSÁRIA, MANTENHO INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021